Tribunal: TJMT
Processo: 1010233-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010233-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), ALINE PEREIRA SILVA - CPF: 027.407.321-80 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010233-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALINE PEREIRA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDO – PARTE INDEFERIDA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DA TUTELA REQUESTADA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão das obrigações assumidas perante a instituição financeira agravada não depende de simples discussão ou ajuizamento de medida judicial, mas, sim, de prova contundente de alguma ilegalidade contratual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010233-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALINE PEREIRA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ALINE PEREIRA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1016804-22.2020.811.0041, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S. A., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência apenas para autorizar à parte autora, o acesso ao site/conta, a fim de que possam ser emitido os boletos vincendos do contrato bancário firmado perante a instituição financeira agravada.

Para tanto, aduz a agravante que, diante da difícil situação financeira por ela experimentada, bem como a dificuldade de renegociação imposta pelo banco agravado, buscou a tutela judicial para que, não apenas tivesse acesso aos boletos bancários vincendos, mas, também, fosse proibida a inscrição do seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, inclusive cartórios de protestos, pleito esse que, contudo, não foi atendido.

Alega estar sofrendo risco de ter seu imóvel expropriado pelo banco agravado, o qual deu início ao processo de alienação extrajudicial em 22.04.2020.

Assevera que, a única forma de não sofrer prejuízo irreversível e de grande monta é com a reforma imediata da decisão de base, para impedir/suspender todos os efeitos decorrentes da mora, em especial, com a sua manutenção na posse do imóvel.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010233-61.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência apenas para autorizar à parte autora, o acesso ao site/conta, a fim de que possam ser emitido os boletos vincendos do contrato bancário firmado perante a instituição financeira agravada.

Na ocasião, a parte agravante entende que a tutela de urgência deve ser deferida na forma integralmente requerida, para que a instituição financeira agravada também se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de devedores, bem como de proceder qualquer ato expropriatório concernente ao imóvel, objeto do contrato de financiamento bancário.

Nesse contexto, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, posto que a tutela pretendida pela agravante revela-se em desacordo com os pressupostos mencionados, em especial, em relação à probabilidade do direito invocado.

É que, ao contrário dos argumentos da recorrente, a suspensão das obrigações assumidas perante a instituição financeira agravada, não depende de simples discussão ou ajuizamento de medida judicial, mas, sim, de prova contundente de alguma ilegalidade contratual.

No caso em exame, percebe-se que o único argumento apresentado pela parte autora gravita em torno das dificuldades financeiras que vem enfrentando, sem, contudo, apontar qualquer mácula quanto ao procedimento expropriatório intentado pela agravada, a qual, após o atraso de seis parcelas de empréstimo, busca reaver a propriedade do imóvel, dentro dos estritos termos do contrato firmado entre os ligantes.

Assim, sem que se verifique o preenchimento dos requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, a manutenção dos efeitos da mora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020